Tribunal: CARF
Processo: 13888.005678/2008-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE DIAS LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-06-08

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.005678/2008-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.885 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2021
Recorrente
NOVA LPM SUPORTE EMPRESARIAL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2007
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. MULTA. CFL 38.
Caracterizado o descumprimento de obrigação acessória, na forma tipificada
pela autoridade lançadora, é procedente o lançamento da sanção pecuniária.
RELEVAÇÃO DA MULTA. PREENCHIMENTOS DO REQUISITOS.
POSSIBILIDADE.
A multa por infração à legislação previdenciária é passível de relevação
quando preenchidos previstos no art. 291, § 1o., do Decreto n. 3.048/99, vigente
à época dos fatos, em momento anterior à revogação deste.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente

(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros Marcio Augusto Sekeff
Sallem, Gregorio Rechmann Junior, Luis Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Francisco Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.005678/2008-58
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.885 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.005678/2008-58

Relatório
Cuida-se de recurso voluntário em face de decisão de primeira instância que
julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário constituído em 22/12/2008
mediante o Auto de Infração (AI) – DEBCAD 37.214.257-5 – CFL 38 - período de apuração
01/01/2005 a 31/12/2007 – valor R$ 12.548,77 – em virtude de a Recorrente ter apresentado os
livros contábeis sem as formalidades legais exigidas, conforme discriminado no relatório fiscal.
Cientificada da decisão de primeira instância em 15/10/2009, a Impugnante, agora
Recorrente, interpôs recurso voluntário em 13/11/2009, aduzindo, em apertada síntese,
preliminarmente, cerceamento ao direito do exercício da ampla defesa, e, no mérito, que é
optante pelo regime de tributação pelo lucro presumido, estando assim dispensada de
escrituração de livro diário, e, ainda que obrigada à escrituração do livro diário contabilizou
regularmente no prazo de defesa da autuação conforme fotocópias em anexo referente aos
exercícios de 2005 a 2007 devidamente registrados na Junta Comercial em data de 07/01/2009,
assim sendo a autuação datada de 22/12/2008 sua regularização restou cabalmente comprovada
dentro do prazo legal.

Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luís Henrique Dias Lima - Relator.

Da admissibilidade do recurso voluntário
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n. 70.235/1972, portanto, dele conheço.

Das alegações recursais
A Recorrente alega, preliminarmente, cerceamento de defesa, e, no mérito, que
não é obrigada à escrituração de livro diário por ser optante pelo regime de tributação lucro
presumido, bem que, ainda assim, instada pela autoridade lançadora, regularizou a pendência no
prazo legal.
Em face da preliminar de cerceamento de defesa, não assiste razão à Recorrente.
Com efeito, verifica-se nos autos que à Recorrente foi concedida a oportunidade
de regularização dos documentos apresentados para fins de comprovar que a falta motivadora do
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.885 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.005678/2008-58

lançamento em apreço foi corrigida, nos termos do art. 291 do RPS, tendo em vista que se
encontram em cópia não autenticada e sem o carimbo de "confere com o original", que pode ser
interposto pela própria unidade da Receita Federal do Brasil, conforme se depreende do
Despacho n. 45, de 16/04/2009 – 7a. Turma da DRJ/RPO (e-fls. 37/38), de cujo teor a Recorrente
tomou ciência em 08/05/2009, sem que, todavia, tenha se manifestado a respeito (e-fls. 37/42).
Quanto ao mérito, a Recorrente aduz que que é optante pelo regime de tributação
pelo lucro presumido, estando assim dispensada de escrituração de livro diário, e, ainda que
obrigada à escrituração do livro diário contabilizou regularmente no prazo de defesa da autuação
conforme fotocópias em anexo referente aos exercícios de 2005 a 2007 devidamente registrados
na Junta Comercial em data de 07/01/2009, assim sendo a autuação datada de 22/12/2008 sua
regularização restou cabalmente comprovada dentro do prazo legal.
Pois bem.
Inicialmente, cabe destacar que a Recorrente alega ser optante pelo regime de
tributação Lucro Presumido, sem, todavia, colacionar aos autos qualquer elemento de prova
nesse sentido.
Não obstante, considerando-se a hipótese de que realmente seja optante pelo
regime de tributação Lucro Presumido, a Recorrente não está obrigada a ter escrituração
contábil, desde que mantenha a escrituração do Livro Caixa e Livro de Registro de Inventário.
Todavia, quando optou por escriturar o Livro Diário, fica obrigada a fazê-lo em
conformidade com o que determina a legislação pertinente, conforme bem destaca a decisão
recorrida.
Assim, ao exibir o Livro Diário em desacordo com a legislação pertinente, a
Recorrente sujeita-se à infração tipificada na Lei n, 8.212/1991, art. 33, §§ 2°. e 3°., c/c
Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto n. 3.048/1999, arts. 232 e 233,
parágrafo único, do que decorre a aplicação da multa prevista na Lei n. 8.212/1991, arts. 92 e
102 e Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto n. 3.048/1999, art. 283,
inc. II, alínea “j” e art. 373 (CFL 38).
Ocorre que a Recorrente alega ter corrigido a falta, e junta cópias de Livros
Diário referentes aos anos-calendário objeto do lançamento da coima, autenticados pela Junta
Comercial do Estado de São Paulo em 7 de janeiro de 2009, dentro, portanto, do prazo de
impugnação, vez que o lançamento em apreço aperfeiçoou-se em 22/12/2008, iniciando-se o
prazo de defesa em 23/12/2008 (terça-feira) e exaurindo-se em 21 /01/2009 (quarta-feira).
Desta forma, considerando os documentos acostados às e-fls. 70/75, bem assim
que a autoridade lançadora atesta no relatório fiscal que “Não houve reincidência nem ocorreram
outras circunstâncias agravantes”, entendo que restam atendidos os requisitos para relevação da
multa insculpidos no art. 291, § 1o., do Decreto n. 3.048/1999 (RPS), com a redação vigente à
época dos fatos.
De observar que o favor fiscal da relevação da multa em tela só veio a ser
excluído da legislação previdenciária em 12 de janeiro de 2009, com a publicação do Decreto n.
6.727/2009, que revogou a alínea “f” do inciso V do § 9o. do art. 214, o art. 291 e o inciso V do
art. 292 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n. 3.048/1999, não
alcançando, portanto, a correção efetuada pela Recorrente, vez que lhe foi posterior.

Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.885 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.005678/2008-58

Isto posto, voto por conhecer do recurso voluntário e dar-lhe provimento para
relevar a multa aplicada.

(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital